Tribunal: TJMT
Processo: 1009205-07.2024.8.11.0004
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009205-07.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIELA MASSITELI VINHAIS - CPF: 888.241.601-15 (RECORRIDO), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA EMPRESTADA. LAUDO PERICIAL EM CASO IDÊNTICO. DIFERENÇA DEVIDA DESDE A DATA DO LAUDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito de agente comunitária de saúde ao adicional de insalubridade em grau médio (20%), com base em laudo pericial produzido em processo diverso, que tratava de situação fática idêntica.

Fato relevante. A autora, servidora do Município de Barra do Garças/MT desde 01.01.2002, recebia adicional de insalubridade em grau mínimo (10%) apenas a partir de 2023. Requereu judicialmente a majoração do percentual, com pagamento retroativo a 26.01.2021, data do laudo pericial apresentado.

As decisões anteriores. A sentença julgou procedente o pedido e condenou o ente municipal ao pagamento das diferenças desde a data mencionada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é possível o uso de prova emprestada em demanda diversa com identidade de funções e condições ambientais;

(
ii
) saber se há ilegalidade na utilização do laudo pericial sem anuência do ente público;

(
iii
) saber se a ausência de base de cálculo específica invalida a condenação; e

(
iv
) saber se é válida a fixação de retroatividade dos efeitos financeiros à data do laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência admite o uso de prova emprestada desde que respeitado o contraditório e verificada a identidade das situações analisadas.

6. A anuência da parte contrária não é condição para validade da prova emprestada, desde que lhe seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

7. A ausência de impugnação específica à base de cálculo impede o acolhimento da alegação de nulidade.

8. A fixação da data do início do pagamento das diferenças com base na data do laudo pericial é adequada, quando este retrata a realidade do ambiente laboral à época.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a utilização de prova pericial emprestada em processo diverso, desde que verificada a identidade de funções e preservado o contraditório. 2. A ausência de laudo pericial específico não impede a majoração do adicional de insalubridade, quando comprovadas as condições insalubres de forma equivalente. 3. É válida a fixação do pagamento retroativo a partir da data do laudo pericial que retrata a realidade laboral da parte autora.”

R E L A T Ó R I O

RELA
T
ÓR
I
O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença
decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o reclamado a pagar o adicional de insalubridade de 20% sobre o vencimento da reclamante, com termo inicial em 26/01/2021, respeitando-se o prazo prescricional, até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde.

E, ainda, devendo os valores pretéritos serem atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das
ADIs
nº 4.425/DF e 4.357/DF.

Em suas razões recursais, o reclamado afirma que o pleito vem sendo cumprido pela municipalidade.

Argumenta que a Emenda Constitucional nº 120, de 05/05/2022, passou a prever, a partir daquela data, o direito ao adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias.

Afirma que, em cumprimento à determinação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT), editou a Lei nº 4.445/2022, objetivando regulamentar o disposto na EC nº 120/2022.

Aduz que o município vem pagando regularmente o mencionado adicional, no percentual de 10%, conforme a classificação das atividades desempenhadas pela recorrida.

Sustenta a impossibilidade de prova emprestada, no caso concreto, pois é indispensável a realização de prova pericial específica para a determinação do nível de insalubridade.

Pontua que a pretensão da reclamante está baseada somente em laudo pericial de terceiros, juntado como prova emprestada, não se mostrando cabível como meio de prova a justificar o direito à percepção da porcentagem pleiteada.

Pondera sobre a impossibilidade do pagamento de verbas retroativas relativas ao referido adicional, sob o fundamento de que a EC nº 120 somente passou a prever o pagamento do adicional a partir de 05/05/2022.

Ressalva que, em caso de entendimento pelo pagamento retroativo, que o termo inicial seja 21/06/2022, data em que a Lei nº 4.445 foi editada, regulamentando a EC nº 120.

Por fim, pugna pela reforma da sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, caso procedente o pedido, requer que o pagamento dos valores retroativos seja limitado ao período entre a edição da Lei nº 4.445, de 21/06/2022, até maio de 2023, data em que teria iniciado o pagamento da verba pleiteada.

Em suas contrarrazões, a reclamante refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção do julgado de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar-se apenas nos processos que envolvam interesse público, o que não é o caso dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, verifica-se que a reclamante postula o pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20%), calculado sobre o salário base, com incidência nas parcelas legais, desde 26/01/2021, data da elaboração do laudo pericial utilizado como prova emprestada.

Conforme relatado, o juízo singular, ao homologar o projeto de sentença, julgou procedente o pedido e condenou o ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade, com termo inicial na data supracitada, respeitado o prazo prescricional e perdurando enquanto subsistirem as condições insalubres.

A Lei Complementar Municipal nº 91/2005, art. 40, § 2º, estabelece que a fixação do grau de insalubridade será feita com base em perícia técnica realizada por profissional habilitado.

No caso, a autora trouxe aos autos prova emprestada oriunda do processo nº 0011448-82.2017.8.11.0004, que trata de funções análogas àquelas por ela desempenhadas como Agente Comunitária de Saúde, concluindo-se, naqueles autos, pela exposição habitual a agentes insalubres de grau médio (20%).

A jurisprudência pátria admite, em situações semelhantes, o uso da prova emprestada, desde que observado o contraditório e a identidade fática, requisitos que se fazem presentes na hipótese dos autos.

A ausência de elaboração de laudo técnico específico não pode ser usada para prejudicar a parte autora, mormente quando a própria Administração reconhece a necessidade de perícia e não adota providências para tanto.

Também não merece guarida a tese de que o adicional só passou a ser devido com a EC nº 120/2022, pois, como bem observado na sentença, o direito ao adicional já era reconhecido no plano infraconstitucional, mediante legislação local e mediante exposição efetiva a condições insalubres, sendo a EC nº 120/2022 apenas um reforço normativo à sua existência.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PERCENTUAL DEVIDO. PROVA EMPRESTADA VÁLIDA. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo ente municipal contra decisão que julgou procedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20%) à reclamante, agente de combate às endemias, a partir de 26/1/2021, respeitado o prazo prescricional e enquanto perdurarem as condições insalubres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devido o adicional de insalubridade no percentual de 20%, conforme pedido inicial; (
ii
) estabelecer se a prova emprestada é meio
idôneo
para comprovação das condições insalubres; e (
iii
) determinar o marco inicial para o pagamento do adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal prevê o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores que exercem atividades insalubres, classificadas em graus mínimo (10%), médio (20%), e máximo
(40%), mediante laudo técnico elaborado por profissional competente.

O ente municipal reconhece a necessidade de laudo específico para aferição do grau de insalubridade, mas não produziu a prova técnica exigida, não podendo a reclamante ser penalizada pela inércia administrativa.

A prova emprestada juntada aos autos, oriunda de processo similar envolvendo agentes comunitários de saúde, conclui que as funções desempenhadas pela categoria se assemelham às da reclamante, sendo caracterizada a insalubridade em grau médio (20%).

O adicional de insalubridade é devido desde 26/1/2021, data da elaboração do laudo pericial utilizado como prova emprestada, observando-se a prescrição quinquenal e enquanto perdurarem as condições insalubres.

A correção monetária deve seguir o IPCA-E desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos, com juros de mora aplicados conforme a sistemática do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, até dezembro de 2021, e, a partir de então, pela taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O adicional de insalubridade em grau médio (20%) é devido ao agente de combate às endemias quando comprovado que suas funções são desempenhadas em condições insalubres, independentemente da omissão do ente público em produzir laudo específico.

A prova emprestada é meio
idôneo
para comprovação da insalubridade quando demonstrada a similitude entre as atividades analisadas e as desempenhadas pelo servidor reclamante.

O pagamento do adicional deve respeitar a prescrição quinquenal e perdurar enquanto mantidas as condições insalubres, com atualização monetária pelo IPCA-
E e juros conforme previsto na EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; EC nº 120/2022; EC nº 113/2021; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei Complementar Municipal nº 91/2005, art. 40, §2º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.425/DF, Rel.
Min. Rosa Weber, j. 14.03.2013; STF, ADI nº 4.357/DF, Rel.
Min. Ayres Britto, j. 14.03.2013.
(N.U 1009192-08.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

Assim, o recurso não merece provimento.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, e no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Contudo,
de ofício
, determino que a correção monetária seja feita pelo IPCA-E desde a data em que o pagamento deveria ter ocorrido, e os juros de mora pela taxa aplicável à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997), a partir da citação válida.

Após 09/12/2021, data da promulgação da EC nº 113, incidirá apenas a taxa SELIC, conforme modulação estabelecida pelo STF.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas por isenção legal (art. 236 do CNGC/MT), mas
condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em 1
0
% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025